Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702525-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DE ALENCAR GARCIA CARDOSO RECORRIDOS: ANA LUCIA TELLES FERREIRA CHICARINO, LUIZ DANIEL CHICARINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EMBARGADO. ALIENAÇÃO. REGISTRO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NO ÁLBUM IMOBILIÁRIO. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO (CC, ARTS. 1.417 E 1.418). ADQUIRENTES. TERCEIROS ESTRANHOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO DOS EXECUTADOS. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO E DO EXECUTIVO MOVIDO EM FACE DOS PROMITENTES VENDEDORES. PARTICIPAÇÃO DO FATO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA CONSTRIÇÃO DO BEM. AVIAMENTO DE EMBARGOS PELOS ADQUIRENTES. PEDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ACOLHIMENTO COM AQUIESCIÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO MOTIVADA PELA INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA PENHORA, A PAR DA CIÊNCIA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA PELOS EMBARGANTES. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. RESOLUÇÃO COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E COM A TESE FIXADA NO RESP No 1452840/SP, NO SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELO ADESIVO DOS EMBARGANTES PROVIDO. APELO DO EMBARGADO PREJUDICADO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AO EMBARGADO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que o exequente que, ao se manifestar no bojo do executivo, insiste na realização da constrição, ocasionando a oposição de embargos, a despeito de ter conhecimento de que os executados já não eram mais proprietários do imóvel penhorado, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ. 2. Consoante o decidido pela Corte Superior de Justiça, "nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. 3. A despeito de ter sido registrado na matrícula do imóvel o contrato de promessa de compra e venda que o tivera como objeto, firmado entre embargantes e executados, em momento sobejamente anteriormente à ação executiva e a respectiva constrição, constando tal fato, expressamente, das certidões do cartório de registro de imóvel colacionadas autos da própria ação de execução de título extrajudicial, o exequente, ora embargado, insistira na penhora do bem, gravado com direito real de aquisição, ensejando a oposição de embargos de terceiro pelos detentores dos direitos reais inerentes ao imóvel, o que implicara, alfim, na desconstituição da constrição indevida, deve, destarte, ser responsabilizado pelas verbas de sucumbência, pois o único causador da lide. 4. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que se afigura inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o). 5. No ambiente de embargos de terceiro em que fora acolhido o pedido desconstitutivo formulado, a verba honorária imputada ao embargado deve ser mensurada, na conformidade da regulação legal, em percentual incidente sobre o valor da causa se firmado segundo o proveito econômico almejado e, ao final, obtido pela parte embargante, não se afigurando consoante o direito posto a mensuração da verba, nessas circunstâncias, sob critério equitativo, inclusive porque não cabe ao judiciário aferir a justeza da prescrição legal, pois já realizada essa ponderação pelo poder competente, competindo-lhe tão somente materializar o comando normatizado. 6. Provido recurso, implicando a reforma da sentença, a resolução determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação adesiva dos embargantes conhecida e provida. Apelação do embargado prejudicada. Sentença parcialmente reformada. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, alegando que não deve ser responsabilizado pelo pagamento dos ônus da sucumbência, ao argumento de que não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiros, na medida em que os recorridos não teriam providenciado o registro da alteração da titularidade do imóvel e de que não opôs resistência aos embargos quando os embargantes fizeram prova da aquisição e quitação do imóvel objeto do pedido inicial. Acrescenta que o registro da promessa de compra e venda não é apto a impedir o pedido de penhora. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29.425 (ID Num. 34787080 - Pág. 2). Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Isso porque o recorrente não comprovou, nos termos previstos no artigo 1.003, § 6o, do CPC, a suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local, limitando-se a mencionar no corpo do apelo a ocorrência dos dias de feriado (ID Num. 34787080 - Pág. 4). Com efeito, o entendimento pacífico que promana da Corte Superior é no sentido de que o feriado local deve ser demonstrado, no ato da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.003, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO PROCESSUAL EXPRESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, caput, do CPC/2015. 3. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 6o, do CPC/2015. Precedente da Corte Especial. 4. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do artigo 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de feriado local, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, que comprove o período no qual ocorreu eventual suspensão de prazos, não se prestando cópia de informações extraídas da internet. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1910562/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/03/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO. SISTEMA DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ser feita no ato da interposição do recurso, sendo intempestivo quando interposto fora do prazo previsto na lei processual civil. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC/2015, bem como os princípios consagrados pelo novo código, por maioria, firmou orientação de que a parte recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", sendo inviável a apresentação de documento hábil, em momento posterior, para demonstrar a tempestividade (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, não servindo cópia do calendário do Judiciário ou notícia extraídas da internet. Precedentes. 4. O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de um juízo bifásico, a permitir nova análise dos pressupostos por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1848797/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Da mesma forma não mereceria curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 85 do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Deve ser frisado que na espécie o enunciado sumular 303 do STJ ratifica a apreensão externada, uma vez que o embargado insistira na penhora do imóvel, mesmo após ciente da sua aquisição por terceiros, e, assim, desafiara o próprio mérito da ação de embargos de terceiros, ativando o princípio da sucumbência, e ensejando que, acolhido o pedido desconstitutivo, devem-lhe ser impostos os ônus da sucumbência. Fica patente, assim, que a verba sucumbencial deve ser imputada exclusivamente ao embargado, como expressão do princípio da sucumbência, pautado, ainda, pela causalidade” (ID Num. 29244502 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado do recorrente, FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29.425. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017